Tribunal: TJSP
Processo: 3000330-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Medicamento - Cumprimento de sentença – Multa diária - Decisão recorrida que não acolheu impugnação oferecida pela Fazenda Estadual, e manteve o valor da multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Insurgência – Descabimento – Não cabe a aplicação da Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a disposição do "caput" do artigo 535 do Código de Processo Civil

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Medicamento - Cumprimento de sentença – Multa diária - Decisão recorrida que não acolheu impugnação oferecida pela Fazenda Estadual, e manteve o valor da multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Insurgência – Descabimento – Não cabe a aplicação da Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a disposição do "caput" do artigo 535 do Código de Processo Civil – Tutela provisória de urgência deferida em 10/04/2019, e o cumprimento da obrigação que se deu em 12/08/2019, o que justifica a manutenção das "astreintes" - Não se trata de pagamento de indenização à agravada, mas de execução de multa diária por descumprimento de ordem judicial pela Fazenda Pública – Montante fixado que se mostra razoável e proporcional ao valor de cada dose da medicação, levando-se em consideração, ainda, o total de dias de descumprimento – Precedentes desta Corte de Justiça – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000330-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Campos do Jordão, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada ADRIANA FERREIRA LEITE ROMEIRO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000330-48.2020.8.26.0000 -Voto no 11065
2
VOTO No 11065
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000330-48.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPOS DO JORDÃO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: ADRIANA FERREIRA LEITE ROMEIRO
Julgador de Primeiro Grau: Mateus Veloso Rodrigues Filho
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Medicamento
-
Cumprimento de sentença Multa diária - Decisão recorrida
que não acolheu impugnação oferecida pela Fazenda Estadual,
e manteve o valor da multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Insurgência Descabimento Não cabe a aplicação da Súmula
no 410 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a disposição
do “caput” do artigo 535 do Código de Processo Civil Tutela
provisória de urgência deferida em 10/04/2019, e o
cumprimento da obrigação que se deu em 12/08/2019, o que
justifica a manutenção das “astreintes” - Não se trata de
pagamento de indenização à agravada, mas de execução de
multa diária por descumprimento de ordem judicial pela
Fazenda Pública Montante fixado que se mostra razoável e
proporcional ao valor de cada dose da medicação, levando-se
em consideração, ainda, o total de dias de descumprimento
Precedentes desta Corte de Justiça
Decisão mantida

Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no bojo do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública no
0001395-09.2019.8.26.0116, não acolheu a impugnação oferecida pela Fazenda Estadual,
mantendo o valor da multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Narra a agravante, em síntese, que se trata de execução de
multa diária, cuja exigibilidade está atrelada à prévia intimação pessoal do órgão estadual
acerca da imposição da obrigação, razão pela qual não está satisfeito o requisito exigido
para a execução, conforme a Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça STJ. Argui
que a multa aplicada é desproporcional e desarrazoada, e que o valor fixado configura
enriquecimento sem causa da parte contrária, à custa do erário.
Requer a antecipação da tutela recursal a fim de impedir a
expedição de requisitório de pequeno valor, confirmando-se ao final, com o provimento do
recurso e a reforma da decisão recorrida, acolhendo-se a impugnação, extinguindo-se o
cumprimento de sentença em relação à multa, ou, subsidiariamente, que ela seja reduzida.
O efeito suspensivo foi indeferido (fls. 15/17).
A agravada ofereceu contraminuta de fls. 20/28 em que
combate os argumentos expostos na peça vestibular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000330-48.2020.8.26.0000 -Voto no 11065
3
É o relatório. Decido.
O exame dos autos revela que a agravada ingressou com ação
ordinária visando à dispensação das insulinas “Novorapid” e “Glargina (Lantus)”, na qual o
Juízo a quo deferiu a tutela antecipada para determinar à Fazenda do Estado que, em 10
(dez) dias, “forneça os medicamentos prescritos, na quantidade pleiteada e necessária ao
tratamento, mediante renovação de receita a cada 06 meses”. Ainda, fixou multa diária de
R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00. A sentença julgou procedente o pedido, tornou
definitiva a tutela antecipada anteriormente deferida, inclusive, no tocante à multa, e foi
confirmada em Segunda Instância, com trânsito em julgado.
A agravada deu início ao cumprimento da sentença, visando à
cobrança das “astreintes” fixadas e da verba de sucumbência, com impugnação por parte da
Fazenda Estadual, que não foi acolhida pelo Juízo a quo, decisão esta que motivou a
interposição do presente recurso.
Pois bem.
Prima facie, descabe a aplicação ao caso da superada Súmula
no 410 do Superior Tribunal de Justiça STJ1, ante o teor do “caput”, do artigo 535, do
Código de Processo Civil, a saber:
“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de
seu representante judicial, por carga, remessa ou meio
eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos
próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:”.
(negritei)
Por outro lado, a decisão concessiva da tutela antecipada data
de 10 de abril de 2019, e o único documento comprobatório do cumprimento da ordem é
de 12 de agosto de 2019, o que justifica a multa fixada no valor máximo (R$ 10.000,00).
A multa diária fixada, de fato, tem natureza coercitiva, a fim
de compelir o ente público ao cumprimento da obrigação de fazer, o que não ocorreu de
imediato. Assim, não se trata de pagamento de indenização à agravada, mas de execução de
multa diária por descumprimento de ordem judicial pela Fazenda Pública.
No tocante ao valor fixado pelo Juízo a quo, tenho que ele se
mostra razoável e proporcional ao valor de cada dose, levando-se em consideração, ainda, o
total de dias de descumprimento.
Nesta linha, julgados desta Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE MULTA
COMINATÓRIA - Obrigação de Fazer - Insurgência contra
decisão que rejeitou a impugnação oposta pela executada,
1 “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000330-48.2020.8.26.0000 -Voto no 11065
4
ora agravante - Manutenção do decisum - Astreinte
expressamente fixada no v. acórdão exequendo, que
condenou a agravante ao fornecimento de medicamento para
portadora de Mal de Alzheimer, Hipertensão Arterial e
Diabetes - Descumprimento da ordem até maio de 2017 que
revelou renitente comportamento da Fazenda do Estado em
desrespeitar a ordem judicial sem justificativa admissível -
Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento no 3001653-
93.2017.8.26.0000, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, j.
3/3/18).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDICAMENTOS -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COBRANÇA DE
ASTREINTES - Decisão agravada que rejeitou a impugnação
e reconheceu o crédito em favor do exequente - É indiscutível
a ocorrência de descumprimento da obrigação de fazer no
prazo estabelecido, motivo pelo qual o cabimento da multa
diária é incontestável, o que já restou definido
anteriormente, inclusive em sede recursal - No mais, a
questão do valor das astreintes também já foi amplamente
debatida na hipótese vertente - Não é o caso de serem
afastadas as astreintes, nem tampouco de redução de seu
montante, que já foi diminuído diversas vezes ao longo da
tramitação processual - Confirmação da decisão agravada
Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento no
3000504-62.2017.8.26.0000, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira,
j. 27.11.17)
Desta forma, sob qualquer ângulo que se examine a questão,
o recurso não comporta provimento, ficando mantida a decisão recorrida.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida2.

Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
2 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, p. 240.